Tribunal: TJSP
Processo: 0010358-38.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 28/05/2053, em decorrência de crimes de roubos majorados, furtos (simples e qualificados), extorsão, posse de arma de fogo e posse de drogas – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo exigido para o

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 28/05/2053, em decorrência de crimes de roubos majorados, furtos (simples e qualificados), extorsão, posse de arma de fogo e posse de drogas – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo exigido para o benefício – Necessidade, no caso, de realização de exame criminológico visando a obtenção de um conjunto de dados amplo e elucidativo a respeito do mérito do agravante à pretendida progressão – Recurso desprovido, com recomendação de realização do exame criminológico.